Tribunal: STF
Processo: HC 181689
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro, em favor de Guilherme de Lima Barros e Douglas Henrique dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relador do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 547.532/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS e GUILHERME DE LIMA BARROS GAMES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 22533356-28.2019.8.26.0000). 
    Consta dos autos que, em 26/10/2019, os pacientes foram presos em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, considerando a apreensão de 138,7g (cento e trinta e oito gramas e sete decigramas) de maconha, além de balança, embalagens plásticas e R$ 2.546,00 reais em espécie (e-STJ fls. 70/71). 
    Por oportunidade da audiência de custódia, foi deferida a liberdade provisória aos acusados (e-STJ fls. 127/129). Contudo, quando do recebimento da denúncia, o Juízo processante decretou a prisão preventiva dos agentes (e-STJ fls. 195/196). Irresignada, a defesa impetrou prévio writ na origem objetivando a revogação da custódia cautelar. 
    O pedido de liminar foi, contudo, indeferido (e-STJ fl. 209). 
    No presente habeas corpus, a defesa alega carência de fundamentação idônea a amparar a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, notadamente ante a ausência de indícios suficientes de autoria e o fato de serem os agentes portadores de condições pessoais favoráveis (e-STJ fl. 13). 
    Também afirma ter ocorrido preclusão consumativa e temporal pela não interposição de recurso pelo Ministério Público estadual contra a decisão que deferiu a liberdade provisória na audiência de custódia, não havendo a ocorrência de fatos novos que pudessem sustentar a imposição da medida extrema posteriormente (e-STJ fl. 7). 
    Ademais, alega não haver proporcionalidade na decretação da segregação provisória ante uma eventual pena em caso de condenação (e-STJ fl. 27). 
    Sustenta, portanto, ser a hipótese de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, requer, inclusive liminarmente, a concessão de alvará de soltura em favor dos pacientes. 
    É, em síntese, o relatório”. (eDOC 2, p. 215)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Na espécie, destaco a decisão por meio da qual foi concedida a liberdade provisória aos pacientes:
    “Em que pese o(s) delito(s) em tese praticado(s) pelo(s) autuado(a)(s), eles são primários, de modo que segregação cautelar mostrar-se-ia mais gravosa que a própria pena a ser cumprida em caso de eventual condenação. As circunstâncias dos fatos, no meu entender, não indicam risco de reiteração criminosa e eventual risco à ordem pública. Ademais, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. É sabido, aliás, que a natureza hedionda do delito e a gravidade abstrata que ostenta não é suficiente para a manutenção em prisão preventiva. No caso, a custódia cautelar somente em nisso subsidiar-se-ia. A quantidade de drogas não refoge a regra de apreensões da região do delito, bem ainda não foram localizados outros apetrechos que indiquem a reiteração criminosa. Portanto, as condições pessoais do(a)(s) autuado(a)(s) e as peculiaridades do caso concreto indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como para prevenir e desestimular a reiteração criminosa. De fato, os acusados são primários, tem vínculos fixos na Comarca (residência e estabelecimento comercial), bem ainda vínculos familiares fixos, o que indica – ao menos nesse momento -, a condição de plena aplicação da lei penal. No mais, desconsidero as ilações de mérito trazidas pela Defesa, porquanto inadequadas para esse momento processual. Diante do exposto, nos termos do artigo 310, inciso III do Código de Processo Penal CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA a Douglas Henrique dos Santos e Guilherme de Lima Barros Games, impondo-lhe(s), todavia, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1) comparecimento a todos os atos do processo quando intimado (inciso I); 2) proibição de acesso ou frequência a bares ou qualquer lugar não condizente com sua(s) situação(ões) processual(is), devendo permanecer(em) distante(s) desses locais para evitar o risco de novas infrações (inciso II); 3) proibição de ausentar(em)-se da comarca onde reside, haja vista que a permanência é necessária para a investigação e instrução (inciso IV); e 4) recolhimento domiciliar no período noturno das 22 horas às 06 horas e nos dias de folga (inciso V). EXPEÇA-SE ALVARÁ(S) DE SOLTURA CLAUSULADO(S)." (eDOC 1, p. 143)
    Ao receber a denúncia, o magistrado decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
    “O representante do Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva dos investigados. 
    Há indícios de autoria e materialidade do crime por parte do investigado, conforme elementos constantes dos autos, notadamente nas provas já colhidas. 
    Na hipótese, em que pese a decisão da Magistrada de p. 59/61, torna-se cabível a decretação de sua prisão preventiva, ante as novas provas apresentadas. 
    O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Presente, portanto, tal pressuposto para a prisão preventiva. 
    A acusação imputada aos denunciados é demasiadamente grave, ou seja, crime de tráfico de entorpecentes, o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói suas bases, notadamente famílias, desestabilizando o meio social. 
    O tipo de crime em questão, na maioria das vezes, pressupõe condutas reiteradas por parte de quem os comete, ou seja, tal crime possui natureza não ocasional. Ademais, nota-se que os indiciados demonstram ser voltados à práticas de crimes, conforme declarações prestadas pelos Policiais Militares que devem ser levadas em consideração, embora tecnicamente primários, já eram conhecidos nos meios policiais pela associação para o tráfico, como também pela quantidade de drogas e objetos apreendidos, estes últimos, em tese, utilizados para cometer o ilícito, apresentando indícios de práticas delitivas e corroborando com as acusações que lhes são impostas. 
    Sendo assim, há necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pois se os acusados permanecerem soltos, haverá risco do cometimento de outras condutas de tal espécie. 
    Além do mais, a Constituição Federal expressa em seu artigo 5º, inciso XLIII, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, dentre outros, o crime de tráfico de entorpecentes.
    As demais medidas cautelares, na hipótese, não são recomendadas, tendo em vista a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 
    A prisão preventiva também é necessária por conveniência da instrução criminal, pois, em liberdade, poderá o indiciado promover à perturbação ou impedir a produção de provas, apagando vestígios do crime, destruindo e/ou ocultando objetos aptos a comprovar sua ação delitiva, prejudicando, assim, a descoberta e a elucidação completa e cabal dos fatos, pois não se chegará à verdade real se o réu permanecer solto até o final do processo. 
    Cumpre destacar que, em tese, conforme se extrai da denúncia, foram encontradas 03 porções de maconha, nas formas prensada e a granel, cujo peso líquido ttoal de 138,7 gramas, situação que, no meu entender, compromete a integridade da ordem pública, notadamente pelo risco concreto de reiteração delitiva. 
    Assim, diante de todo o exposto, decreto a prisão preventiva dos acusados DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS e GUILHERME DE LIMA BARROS GAMES, já qualificados nos autos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 2, p. 197-198)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que a prisão preventiva seria decretada contra qualquer pessoa surpreendida na posse de substância psicotrópica, numa demonstração cristalina de sua ilegalidade.
    É que o Juízo não apontou qualquer particularidade no caso concreto, sendo restrito a afirmar, num intenso trabalho de vidência, que “poderá o indiciado promover à perturbação ou impedir a produção de provas, apagando vestígios do crime, destruindo e/ou ocultando objetos aptos a comprovar sua ação delitiva, prejudicando, assim, a descoberta e a elucidação completa e cabal dos fatos” e que o paciente “é conhecido dos meios policiais”. No mais, foi apenas fundamentação vaga e genérica, aplicável a qualquer pessoa.
    Frise-se que já havia sido, por magistrada responsável pela audiência de custódia, concedida a liberdade provisória e que não houve qualquer fato novo a justificar a novel medida extrema.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Na espécie, não está demonstrada a necessidade da prisão preventiva, decretada, tão somente, pela mera traficância. É dizer: qualquer um surpreendido por comercializar psicotrópico seria enclausurado preventivamente. 
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Frise, por fim, que os pacientes são primários, possuem endereço no distrito da culpa e ocupação lícita, situação que, aliada à circunstâncias do caso concreto, justificam a concessão da ordem.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de restabelecer a decisão por meio da qual foi concedida a liberdade provisória aos pacientes.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente